Tribunal: CARF
Processo: 15374.917133/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.917133/2009-92
ACÓRDÃO
9303-016.811 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 DE JUNHO DE 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude fático-normativa entre as
situações analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
INATACADO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido quando restar fundamento
autônomo da decisão recorrida não atacado no recurso ou nos paradigmas
apresentados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial do contribuinte.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.811 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.917133/2009-92
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-007.740, de 27/01/2021.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo suscitou divergência quanto às seguintes
matérias:
(i)
Possibilidade de apresentação de PER/DCOMP antes do trânsito em julgado em matéria
objeto de declaração de inconstitucionalidade do STF – PIS/COFINS sobre receita não
operacional (inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98); paradigmas:
Acórdãos nos 3402-005.025 e 3402-005.030.
(ii) Necessidade de pedido de habilitação de crédito como requisito à homologação de
PER/DCOMP; paradigma: Acórdão no 3401-009.885.
(iii) Possibilidade de conversão de julgamento em diligência para apuração da verdade material
e de apresentação de documentação complementar antes de decisão definitiva,
independente de retificação de DCTF. paradigmas: Acórdãos nos 3401-009.885, 1301-
003.881;
(iv) Possibilidade de apresentação de provas no curso do processo administrativo, inclusive
após a interposição do recurso voluntário. paradigmas: Acórdãos nos 9101-002.871, 9101-
002.781.
Em exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso para a rediscussão
da primeira e quarta matérias.
Foi, então, interposto agravo, o qual foi parcialmente acolhido para a rediscussão
da terceira matéria.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, postulando, em síntese, pela
negativa de provimento do recurso.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do conhecimento

O recurso especial do contribuinte é tempestivo, mas não deve ser conhecido.

No tocante à primeira matéria – possibilidade de apresentação de PER/DCOMP
antes do trânsito em julgado em matéria objeto de declaração de inconstitucionalidade do STF -, o
voto condutor do acórdão recorrido trouxe as seguintes considerações (destaquei partes):
(...)

Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.811 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.917133/2009-92
3
O que se verifica nos autos é que quando da transmissão da DCOMP, a recorrente
entendia que fazia jus a um crédito no valor original de R$2.047.298,79, mas este valor
estava totalmente alocado ao débito no período, e o valor deste crédito não foi
demonstrado pelo sujeito passivo nestes autos, inexistindo qualquer indício concreto nos
presentes autos de que este valor possuiria efetiva relação com a discussão judicial
relacionada ao conceito de faturamento.
Entendo que o presente processo não se resolve com a análise da aplicabilidade dos
efeitos da ação judicial transitada em julgado após a transmissão do PER/DCOMP.
Caberia ao contribuinte ter demonstrado, de forma clara, a origem do crédito declarado
e pleiteado nos presentes autos, detalhando sua base de cálculo e composição, e não,
como fez, somente apresentando rubricas consolidadas
Há de se lembrar que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido
e certo em nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código Tributário
Nacional. Nesse contexto, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e
compensações, o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado recai sobre
o sujeito passivo, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, art. 373.
No presente caso, pretende o Recorrente sustentar que o crédito aqui pleiteado seria
relacionado à discussão judicial que sequer tinha transitado em julgado à época da
transmissão da DCOMP, sem demonstrar em qualquer momento qual seria a composição
do valor do crédito original pleiteado cujo montante foi integralmente consumido na
presente DCOMP.
Ora, de fato, observe-se que à data da transmissão da DCOMP ainda não havia direito
creditório reconhecido judicialmente, uma vez que, como informado pela própria
recorrente, o trânsito em julgado da ação judicial somente ocorreu em 20/08/2008.
Nesse sentido, a pretensão de aproveitar crédito judicial cuja discussão não estava
encerrada à época da transmissão da DCOMP, encontraria entrave no art. 170A do
Código Tributário Nacional, segundo o qual:
Art. 170A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)"
Ademais, não se depreende dos presentes autos os requisitos formais prévios para o
gozo de crédito reconhecido por ação judicial, como o pedido de habilitação do crédito
disciplinado, à época da transmissão da DCOMP, pelo art. 51 da Instrução Normativa n.o
600/2005:
(...)
No presentes autos, inexiste qualquer prova concreta que o crédito pleiteado
efetivamente se relaciona à discussão judicial. Ademais, inexiste qualquer confirmação
de que o contribuinte teria, ou não, utilizado desse instrumento próprio para o
reconhecimento do crédito judicial. Ou seja, é possível que o contribuinte tenha
apresentado o pedido de habilitação à época e procedido com a compensação do
crédito reconhecido judicialmente.
O que se vislumbra no presente caso é a apresentação de pedido de compensação antes
do trânsito em julgado da ação judicial, de crédito que não foi demonstrado pelo sujeito
passivo vez que não poderia se referir, necessariamente, à ação judicial.
Assim, considerando que não constam dos autos quaisquer documentos passíveis de
evidenciar, nem mesmo de forma indiciária, o direito creditório apontado pelo sujeito,
não é possível confirmar a validade das alegações trazidas pela Recorrente, no sentido
de que o crédito seria uma parcela do crédito reconhecido judicial. Os elementos
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.811 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.917133/2009-92
4
constantes dos presentes autos não confirmam que o crédito pleiteado seria uma
parcela do crédito judicial (inexistente à época da transmissão da DCOMP, frise-se
novamente), sendo certo que o contribuinte não demonstrou a sua existência.
Com isso, face a ausência de provas, deve ser mantida a conclusão alcançada pela decisão
de primeira instância no sentido da inexistência de qualquer direito creditório na hipótese.
Da leitura dos excertos transcritos, constata-se que a decisão recorrida traz, como
fundamentos para a negativa ao recurso do contribuinte, a inexistência de elementos de prova
aptos para comprovar, ainda que de forma indiciária, o direito creditório postulado, em especial,
se realmente seria decorrente de ação judicial. A decisão recorrida aponta, ainda, a ausência de
requisitos formais prévios para o gozo de crédito reconhecido por ação judicial, como o pedido de
habilitação do crédito disciplinado, à época da transmissão da DCOMP, assim como a necessidade
de trânsito em julgado da ação judicial antes de eventual compensação administrativa.
Observe-se que os argumentos de falta de provas para caracterizar a natureza dos
créditos e a ausência de requisitos formais prévios – como o pedido de habilitação – constituem
fundamentos autônomos da decisão recorrida, os quais não são suplantados pela discussão
atinente à necessidade do trânsito em julgado de decisão judicial para fins de compensação. Nessa
linha, muito embora o acórdão recorrido sustente a tese de que é necessário o trânsito em julgado
para a compensação, paira, no caso apreciado, a dúvida acerca da natureza dos créditos
postulados: a decisão recorrida assevera que não há provas de que o caso dos autos trata, de fato,
de créditos discutidos judicialmente.
Diante das especificidades do caso concreto, não há como se apurar qualquer
divergência com o aresto paradigma. Naquele, o colegiado se deparou com situação que
efetivamente envolvia a discussão de compensação com créditos discutidos judicialmente. Neste,
o colegiado a quo não pode chegar a qualquer conclusão sobre as alegações do sujeito passivo de
que os créditos pretendidos são, de fato, decorrentes de ação judicial. Há nítida dissimilitude nos
contornos fáticos que permeiam cada decisão, de maneira que não há como se apurar divergência
interpretativa útil, aplicável aos contornos reais do caso concreto.
Saliente-se que a ausência habilitação prévia – um dos fundamentos do acórdão
recorrido – repousa como fundamento autônomo, não atacado no recurso especial, sobretudo em
face da negativa de seguimento da segunda matéria – “necessidade de pedido de habilitação de
crédito como requisito à homologação de PER/DCOMP”.
Naturalmente, tal fundamento autônomo, suficiente para a manutenção do
acórdão recorrido, torna sem utilidade o conhecimento das demais matérias.
Ainda assim, passo à análise das demais matérias.
Com relação à terceira matéria – possibilidade de conversão do julgamento em
diligência para apuração da verdade material e da apresentação de documentação complementar
antes de decisão definitiva -, o despacho de admissibilidade trouxe as seguintes considerações
(destaquei partes):
Com relação à terceira matéria – possibilidade de conversão do julgamento em
diligência para apuração da verdade material e da apresentação de documentação complementar
antes de decisão definitiva -, o despacho de admissibilidade trouxe as seguintes considerações
(destaquei partes):
c) POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA APURAÇÃO DA
VERDADE MATERIAL E DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR ANTES
DE DECISÃO DEFINITIVA NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF
Acórdão n° 3401-009.885 (paradigma 1)/Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.811 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.917133/2009-92
5
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. REQUISITOS.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO
PRÉVIA.
Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a
declaração de compensação será recepcionada pela Receita Federal do Brasil
somente depois de prévia habilitação do crédito pela unidade com jurisdição sobre
o domicílio tributário do sujeito passivo.
Em privilégio da verdade material e do formalismo moderado, transmitida
declaração de compensação contendo crédito decorrente de decisão judicial
transitada em julgado não habilitado previamente, deve a Administração proceder
ao seu exame, incluindo-se nesta análise a verificação dos requisitos preliminares
acerca da efetiva existência, titularidade e disponibilidade do direito creditório
materializado no título judicial, conforme estabelecido no procedimento de
habilitação.
Das decisões contrapostas não se constata o dissídio jurisprudencial, haja vista que a
ratio decidendi com relação à matéria tem pressuposto fático diferente, logo sendo
desassemelhadas as situações fáticas não há como aferir divergência interpretativa nos
termos regimentais, conforme considerações a seguir.
Por oportuno cabe destacar que a presente divergência está inteiramente relacionada à
anterior em virtude da referida diferenciação fática.
Observe-se que o acórdão recorrido após contextualizar os fatos e ressaltar que inexiste
nos autos, qualquer prova concreta que o crédito pleiteado, efetivamente se relaciona à
discussão judicial arguida pela interessada, decidiu que uma vez instaurado o
contencioso administrativo, em razão da não homologação de compensação de débitos
com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do sujeito passivo o ônus de
comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do direito creditório a ser
compensado, concluindo que não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo.
Já o acórdão paradigma constatando nos autos ter um provimento judicial obtido pelo
contribuinte, nos termos pleiteados por este na inicial, cujas fases processuais restaram
demonstradas, entendeu partindo dessa premissa, determinar a baixa dos autos à
unidade de origem para que o contribuinte seja intimado a apresentar a documentação
necessária à comprovação de seu título judicial, conforme atualmente previsto nos
incisos do § 1o do art. 100 da IN RFB no 1717/2017, e, atendido tal requisito normativo,
seja analisado o respectivo direito creditório, quantificando-se os créditos de
titularidade da ora Recorrente, emitindo-se, desse modo, nova decisão.
Ante as considerações acima, não resta caracterizada a divergência , visto que não há
norma sendo interpretada de forma divergente entre os acórdãos, mas decisões
diferentes em virtudes das circunstâncias fáticas, probatórias e processuais
demonstradas nos respectivos processos.
Acórdão n° 1301-003.881 (paradigma 2)/Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2011
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO.INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.811 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.917133/2009-92
6
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao
auferir receita não prevista em lei.
SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. DESPACHO
DECISÓRIO COMPLEMENTAR.
Superados os óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o recurso deve ser parcialmente
provido para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade origem
mediante prolação de despacho decisório complementar.
Sendo válidas as considerações já efetuadas quanto ao acórdão recorrido no exame do
primeiro paradigma, também quanto ao segundo paradigma não se constata divergência
jurisprudencial, dada a dessemelhança das situações analisadas pelos respectivos
colegiados.
Destaca o segundo paradigma que o crédito pleiteado se refere a pagamento indevido de
IRPJ decorrente de suposto preenchimento incorreto da DIPJ original, posteriormente
retificada, ressaltando que o contribuinte não retificou a DCTF em que constava o débito
declarado, tendo a turma julgadora de primeira instância indicado ser esse o primeiro
óbice ao reconhecimento de crédito requerido, uma vez que o crédito pleiteado estaria
totalmente alocado ao débito declarado em DCTF.
Ante esses fatos, decidiu o Colegiado que o erro de preenchimento de DCTF não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter
o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal,
além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita
não prevista em lei.
Assim, concluiu que superados os óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação
dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o recurso deve ser parcialmente
provido para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade origem para
que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao
contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de
retificações das declarações apresentadas, sendo ao final, proferido despacho decisório
complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do
pleito.
Nesse sentido, observe-se que a ratio decidendi do acórdão recorrido não foi a não
retificação da DCTF, mas a não apresentação pelo sujeito passivo, seja na fase de
manifestação de inconformidade ou no Recurso Voluntário de escrituração contábil-
fiscal nem documentos que a suportem, suficientes para demonstrar a certeza e liquidez
do crédito alegado.
Destaca ainda que apesar de ter apresentado planilha “Apuração de PIS/COFINS” –
movimento de janeiro e julho de 2006; Balancete Mensal Analítico de janeiro de 2006
(fls. 70/102); e Razão – conta “528100004300002 - Despesas – PIS/COFINS” , esses
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.811 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.917133/2009-92
7
documentos não são suficientes para que se alcance a composição do valor do crédito
pleiteado.
Assim, as decisões contrapostas decidem de forma diferente e não divergente, visto que
os pressupostos fáticos analisados são próprios às situações analisadas, não se
revestindo essa diferenciação no resultado em divergência interpretativa da legislação.
Entendo que os fundamentos trazidos no despacho de admissibilidade são precisos,
de maneira que os adoto como razões complementares para decidir pelo não conhecimento da
presente matéria. Como bem assinala o despacho, as decisões contrapostas não possuem
similitude fático-probatória, tornando inviável a aferição de eventual divergência. Enquanto no
acórdão recorrido, o colegiado aprecia situação na qual o sujeito passivo se omite, desde a
primeira instância, de apresentar documentos suficientes para comprovar suas alegações –
sobretudo com relação à suposta ação judicial relacionada aos créditos postulados -, nos acórdãos
paradigmas, os colegiados apreciam casos em que houve demonstração razoável das alegações do
contribuinte: ou seja, no caso do recorrido, o colegiado analisa os autos e entende, a partir de
contornos específicos, que não houve produção probatória mínima; nos paradigmas, por outro
lado, há uma atividade probatória mínima capaz de impulsionar a complementação da prova.
Observe-se que, no despacho em agravo, a matéria foi admitida, pois se entendeu
que, nos arestos contrastados, o contribuinte teria apresentado, em segundo grau, documentos
que não teriam sido considerados.
Entretanto, o despacho em agravo adota premissa equivocada ao considerar que,
nas decisões contrapostas, houve, em segundo grau, apresentação de documentação para
rechaçar os argumentos da decisão de primeira instância quanto à falta de provas. No caso do
acórdão recorrido, constata-se, na leitura de seu voto condutor, que não houve apresentação de
provas mínimas, quer em manifestação de inconformidade ou junto ao recurso voluntário, para a
comprovação do direito alegado – especialmente para se atestar as alegações de que os créditos
estariam amparados por decisão judicial -, tendo o colegiado a quo, diante de tal fato, claramente
asseverado que não “constam dos autos quaisquer documentos passíveis de evidenciar, nem
mesmo de forma indiciária”, as alegações do contribuinte.
Assim, diante da dissimilitude fática entre as decisões recorrida e paradigmas, não
há como se deduzir qualquer divergência quanto à interpretação da legislação tributária, de
maneira que o recurso não deve ser conhecido quanto à presente matéria.
Com relação à quarta matéria - possibilidade de apresentação de provas no curso
do processo administrativo, inclusive após a interposição do recurso voluntário -, verifica-se que o
despacho de admissibilidade admitiu a comprovação da divergência jurisprudencial apenas no
tocante ao segundo paradigma, o Acórdão no 9101-002.781, tendo trazido as seguintes
considerações:
Das decisões contrapostas constata-se divergência jurisprudencial, visto divergiram os
colegiados quanto ao momento da apresentação da prova, nesse sentido, entendeu o
acórdão recorrido que desde a primeira manifestação perante o órgão a quo, a recorrente
deveria ter reunido documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza
e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do
Decreto no. 70.235/72.
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.811 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.917133/2009-92
8
Já o acórdão paradigma em outro viés interpretativo, após cotejo da legislação de
regência entendeu quanto às disposições do § 4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72 que
a interpretação isolada do artigo 16 e seu § 4o poderia implicar interpretação bastante
rigorosa da impossibilidade de juntada de documentos depois da apresentação de
impugnação administrativa, ressaltando que não parece seja o caso de adotar
interpretação tão rigorosa.
Concluindo por fim que os processos administrativos, devem atender à formalidade
moderada, com a adequação entre meios e fins, assegurando-se aos contribuintes a
produção de provas e, principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita
legalidade, para que só sejam mantidos lançamentos tributários que efetivamente
atendam à exigência legal.
Do confronto das decisões constata-se dissídio jurisprudencial.

Mais uma vez, não há como se apurar divergência entre as decisões contrastadas,
uma vez que tratam de situações fáticas dessemelhantes.
Com efeito, no caso analisado pela decisão recorrida, cuida-se de processo atinente
a direito creditório postulado através de DComp, transmitida eletronicamente pela contribuinte, o
que exigiria, já no momento da manifestação de inconformidade, a apresentação de todas as
provas sobre as quais se funda o seu direito, sob pena de aplicação do previsto no § 4o do art. 16
do Decreto 70.235/1972. Por outro lado, no caso do paradigma, a situação ali versa sobre auto de
infração para exigência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) em razão glosa de custos não comprovados e da exclusão indevida de
depreciação acelerada das bases de cálculo dos referidos tributos. Ou seja, os arestos
paragonados versam sobre procedimentos cuja distribuição do ônus probatório é essencialmente
diverso, não se podendo inferir, de plano, que o colegiado que julgou o paradigma teria tido a
mesma decisão se tivesse diante de julgamento pedido de restituição/declaração de
compensação.
Na linha de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-015.065,
Relator Alexandre Freitas Costa, no qual, em 10/04/2024, este colegiado decidiu, por unanimidade
de votos, pelo não conhecimento de recurso que utilizava, como paradigma, o Acórdão no 9101-
002.781 (acima mencionado e que trata de auto de infração), em processo que envolvia
PER/DCOMP, assentando não haver similitude fática para apurar a questão da preclusão
probatória.
Observe-se, ademais que o acórdão recorrido analisa todos os elementos dos autos,
mesmo após a manifestação de inconformidade, e acaba por concluir que não houve juntada de
provas quaisquer para a comprovação das alegações do contribuinte: ou seja, a própria decisão
recorrida abranda a preclusão probatória, sem encontrar, contudo, qualquer evidência das
alegações do contribuinte.
Diante do exposto, não há como se conhecer do recurso especial quanto à matéria
ora examinada.

Conclusão
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.811 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15374.917133/2009-92
9
Diante do acima exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 2271
DF CARF MF
Original